Tribunal: TJPA
Processo: 0802682-70.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802682-70.2021.8.14.0040

APELANTE: REINALDO REIS GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, c/c art. 7º da Lei nº 11.340/2006, à pena de 10 meses de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos.

2. A defesa postula absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, e, subsidiariamente, o afastamento da valoração negativa da personalidade na primeira fase da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica; (ii) saber se é idônea a fundamentação utilizada para valorar negativamente a circunstância judicial da personalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade e a autoria delitivas encontram-se comprovadas pelo boletim de ocorrência, termos administrativos e, sobretudo, pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório, com relato firme e coerente da vítima, corroborado por testemunhas policiais.

5. Nos crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, quando harmônica com os demais elementos dos autos, sendo prescindível laudo pericial quando suprido por prova testemunhal idônea, nos termos do art. 167 do CPP.

6. Inexistindo contradições relevantes ou elementos aptos a gerar dúvida razoável, afasta-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

7. A valoração negativa da personalidade mostrou-se adequadamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, reveladores de comportamento agressivo e possessivo, admitida pela jurisprudência a análise da referida vetorial sem necessidade de laudo técnico específico.

8. Pena-base fixada de forma proporcional e em observância aos princípios da legalidade e da individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando firme e coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar decreto condenatório. 2. A valoração negativa da personalidade, na dosimetria da pena, exige fundamentação concreta extraída dos autos, sendo prescindível laudo psicológico quando evidenciados elementos idôneos que revelem maior reprovabilidade da conduta.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 68, 77 e 129, §9º; CPP, arts. 167 e 386, VII; Lei nº 11.340/2006, art. 7º.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

11 ª Sessão ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no perídio de vinte e oito dias do mês de abril até o dia seis do mês de maio de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 28 de abril de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
R. R. G.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o condenou como incurso nas sanções do
art. 129, §9º, do Código Penal, c/c art. 7º da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)
, ao cumprimento da pena de
10 (dez) meses de detenção
, fixado o
regime inicial aberto
, sendo-lhe concedida a suspensão condicional da pena pelo período de 02 anos, nos termos do art. 77 do CP.

Narra a denúncia que:

“(...) que no dia 28 de março de 2021, por volta das 20h, a Sra. J. L. O. compareceu na DEAM para informar que foi vítima de violência doméstica, praticada pelo seu companheiro R. R. G.. De acordo com a ofendida, o Imputado a agrediu fisicamente puxando seus cabelos, com esganaduras no seu pescoço e desferindo um soco em sua boca. Uma equipe da polícia civil foi enviada à residência da vítima, localizada na Rua Novo Paraíso, número 551, no Bairro Betânia, com o propósito de prender em flagrante o Acusado. No entanto, ao chegarem ao local, depararam-se com a casa em chamas, onde os equipamentos da residência não apenas foram consumidos pelo fogo, mas também ficaram danificados. Insatisfeito com os estragos já causados, o denunciado procedeu ao corte do fornecimento de energia e internet da residência de J.. Após investigações conduzidas pela Polícia Civil, o indiciado foi preso em flagrante enquanto conduzia sua motocicleta Honda Pop de cor preta na Avenida Faruk Salmen e, em seguida, foi encaminhado para a DEPOL para as providências legais. A Sra. J. afirmou ser esposa do acusado por aproximadamente quinze anos e relatou que, na data dos acontecimentos, ele a acusou de manter um relacionamento extraconjugal com o primo do vizinho, após ter ouvido comentários do vizinho. Diante disso, ele a agrediu, desferindo um soco em seu rosto, puxando seus cabelos e chegando a ameaçá-la com uma faca. No entanto, o acusado desistiu de seus intentos após a intervenção de seu irmão. A vítima expressou temor em relação a seu companheiro devido à sua natureza violenta, que se agrava quando ele consome bebidas alcoólicas. Por essa razão, solicitou medidas protetivas em seu favor. O Acusado foi interrogado pelas autoridades policiais e negou todos os fatos. (...)”

Em suas
razões de apelação (ID 31576193)
, a defesa do acusado sustenta a absolvição, ao argumento de
insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório
, diante da fragilidade do conjunto probatório, invocando, para tanto, o princípio do
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, inciso VII, do referido diploma legal.

Subsidiariamente
, requer a
redução da pena aplicada
, com a consequente readequação da reprimenda, a fim de afastar a valoração negativa da circunstância judicial da personalidade, por carecer de respaldo no conjunto probatório dos autos.

Em
contrarrazões,
o
Ministério Público
pugna pelo desprovimento do recurso (ID 31576195).

Nesta superior instância, o douto Procurador de Justiça, Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva se manifesta
“pelo CONHECIMENTO do presente Recurso de Apelação, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, e pelo seu PROVIMENTO, para reformar a sentença condenatória e absolver o apelante REINALDO REIS GOMES.”
(Textual) (ID 32913919)

É o relatório.

Sem revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento de sessão virtual.

VOTO

De início, verifico estarem presentes os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço da apelação.

Do pedido de absolvição – insuficiência probatória.

A defesa do acusado sustenta a absolvição ao argumento de insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório, diante da fragilidade do conjunto probatório, invocando, para tanto, o princípio do
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, inciso VII, do referido diploma legal.

No exame detido do acervo probatório, verifico que a materialidade delitiva e a autoria do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica restou suficientemente demonstrado, de forma segura e harmônica, não havendo espaço, no caso concreto, para a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

De início,
impende rememorar os fatos relevantes apurados nos autos
. Conforme a narrativa fática acolhida na sentença, no dia 28 de março de 2021, por volta das 20h, a Sra. J. L. O. compareceu à DEAM, relatando ter sido vítima de violência doméstica perpetrada por seu companheiro, R. R. G. Segundo a ofendida, o apelante a teria agredido fisicamente, puxando-lhe os cabelos, lhe esganando pelo pescoço e lhe desferindo um soco na região bucal.

A
materialidade do delito
está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência Policial (ID 31576073) e o Termo de Ciência das Medidas Protetivas para Vítimas de Violência Doméstica (ID 31576073), bem como pelo conjunto oral produzido sob o crivo do contraditório. Não se trata, portanto, de mera notícia de crime ou de ilações desconectadas; ao contrário, há prova documental e testemunhal judicializada convergente quanto à ocorrência da subtração patrimonial.

No que concerne à
autoria
, observo que a
prova oral é coesa e revela uma sequência lógica dos acontecimentos
.

A vítima J. L. O.,
asseverou com riqueza de detalhes:

“(...) ele era uma pessoa calma, tranquila, faz um tempo né no dia 28 de março de 2021; ele tinha passado o dia fora né de casa e aí quando ele chegou ele chegou assim meio agressivo né, ele estava alcoolizado no caso; não no caso ele chegou tranquilo ele só pediu que queria que todo mundo fosse dormir né, aí no caso eu falei pra ele não, vou esperar só mais um pouquinho, aí quando ele cortou a internet e desligou a luz então ele queria que as pessoas fossem dormir naquele horário que ele chegou, aí foi quando eu quis sair pra fora né e ele pegou no meu cabelo, aí foi o momento que a minha menina conseguiu chamar a mãe dele, aí ela chegou lá pra acalmar ele né, aí foi o momento consegui sair com minhas meninas pra ir na delegacia, Aí eu saí pra delegacia junto com elas e a mãe dele ficou lá com ele, Aí chegou na delegacia o escrivão que tava lá pediu pra mim voltar pra fazer o botinho aí eles foram me deixar em casa foi quando a gente chegou lá e a casa tava pegando fogo, queimou os móveis tudo que tava dentro algumas coisas pegou fogo sofá, inclusive as pessoas que viram disseram que foi ele mesmo até o fogo, não cheguei a conversar com o vizinho, ele só falou que tinha deixado uma panela no fogo, ele alegou;
só foi o puxão de cabelo mesmo e o soco,
ameaçar não ameaçou não, não teve faca, não porque pra mim agora pra mim não, como é que eu vou dizer, não oferece nenhum risco;
(...)” GRIFEI

A testemunha Policial Civil,
Sra. Maria de Fátima Marques
, disse:

“ (...)
nós estávamos no plantão como você citou a senhora citou os três o IPC e o IPC então ela chegou a vítima a companheira dele e nos contando a situação que ela tinha sido agredida pelo companheiro, conforme essa informação nós saímos e fomos fazer a missão até mesmo para averiguar o que teria acontecido, chegando lá nós fomos pegos de surpresa porque a residência da vítima deles estava queimada ele tinha tacado fogo nos móveis, nos utensílios domésticos, a fiação da energia dela estava cortada, a internet também e isso não foi mais prejudicado porque os vizinhos e se eu não estou enganada o próprio irmão dele também ajudou a apagar o fogo o incêndio, entendeu?, então só que ele não estava nesse momento ele não estava lá só os vizinhos que estavam, que tinham apagado o fogo e aí ela ficou muito nervosa chorosa tudo e isso ela estava acompanhada dos filhos dele né, depois de ter visto tudo isso nós tivemos a informação que ele teria ido para casa eu não estou lembrada se foi da irmã dela ou da irmã dele que ficava lá na Vila Nova distante próximo do bairro do Minério né, saímos; como se conseguia trazer ele para a delegacia para os procedimentos e aí nesse percurso uma das filhas avistou ele que estaria próximo lá da residência no mesmo bairro deles no caso e aí nós demos voz de prisão ele estava numa motocicleta preta, nós demos voz de prisão e caminhamos ele para a delegacia para os procedimentos cabíveis; ela relatou alguma coisa que ele também já teria ameaçado ela de outras vezes e agrediu não ela chegou contando isso aí eu acho que já só aí já é para tomar uma atitude aí fazer um procedimento eu não tenho lembrança de outros antes no caso mas foi a primeira vez que eu avistei essa senhora porque o nosso trabalho é plantão, e tem a delegacia da mulher e a gente fica, a gente não tem como verificar, por exemplo, se ela tinha já ido na delegacia da mulher, feito algum procedimento por lá, entendeu? teve a questão dele ter também agredido ela ameaçado com a faca tudo isso foi verificado examinado lá ela está ela nos participou que ele tinha puxado o cabelo dela, tinha dado o soco nos lábios, até foi encaminhado para exames para perícia no IML certo; ela não estava em chamas porque os vizinhos e até o próprio irmão dele eles já tinham apagado né, só tava aquela fumaça mesmo entendeu e aquele mal o cheiro mesmo forte né da fumaça; ela já tinha ido para a delegacia foi no momento quando ela sofreu a agressão ela procurou a delegacia que não fica muito distante do endereço da residência deles, então ela foi na delegacia ela foi até andando com as meninas com as filhas deles, então quando ela chegou na delegacia foi o tempo dela participar e aí nós saímos na viatura quando nós chegamos lá estava fumaça já, aí fogo nós não vimos, mas vimos fumaça viu, estava tudo escuro porque ela falou né que ele teria cortado a energia e a internet e os móveis todos mesmo estavam destiorado lá dentro e a fumaça muito forte; ele chegou a confessar que teria, ele estava muito ingerido bebida e já foi para a delegacia e aí só foi pego o depoimento dele após ele está melhor; sim os próprios vizinhos estavam cheios a vizinhança estava cheia lá na rua onde eles moram aí falaram que teria sido ele."

A testemunha Policial Civil,
Sr. Leonardo Teles
, esclareceu:

“(...)
a senhora que se apresentou como companheira dele ela veio na delegacia afirmando que a residência dela havia sido tomada por fogo pelo seu Reinaldo e que ele havia agredido fisicamente e verbalmente a mesma, aí ela disse que ele tinha saído já tinha saído numa moto, né, numa motocicleta aí falou Honda Pop e tal, acho que era Honda Pop, não tô lembrado bem ela deu as informações e no meio do caminho, quando a gente tava com ela que a gente tava se dirigindo à residência dela atrás do seu Reinaldo a gente encontrou o seu Reinaldo numa moto nas mediações ali da ..., próximo da delegacia e aí confirmou que o seu Reinaldo realmente havia sido feito conforme a sua esposa..., doutora eu não me recordo né, porque são tantos e tantos casos aqui que essa questão da Adean foi pouco tempo agora mas antigamente a gente trabalhava com a parte da Adean e tudo, eu não me recordo uma ocorrência que é muito corriqueira; doutor eu não me recordo 100% não me recordo realmente faz muito tempo não tenho muitas recordações o que eu me recordo bem foi quando a gente conseguiu prender o seu Reinaldo na motocicleta; e eu lembro que tinha essa questão de ter queimado a residência agora foi conforme a companheira dele, eu não vi ele queimando, não me recordo (...)”.

No caso em exame, a vítima, em juízo, apresentou narrativa firme, coerente e detalhada acerca da dinâmica dos fatos, descrevendo as agressões físicas perpetradas pelo apelante, consistentes em puxões de cabelo e golpe na região bucal. Trata-se de relato que não apenas se mostra linear e desprovido de contradições relevantes, como também encontra respaldo nos demais elementos probatórios constantes dos autos.

De igual modo, os depoimentos das testemunhas, notadamente dos policiais civis que atenderam à ocorrência, corroboram a versão apresentada pela ofendida, ao confirmarem o estado emocional em que esta se encontrava, bem como as circunstâncias fáticas imediatamente posteriores ao evento, inclusive quanto à situação da residência e à localização do acusado.

Ressalte-se que tais elementos, analisados de forma conjunta, evidenciam uma cadeia probatória consistente, que confere verossimilhança à versão acusatória, não se tratando, portanto, de prova isolada ou fragilizada, como pretende fazer crer a defesa.

Ademais, em crimes de violência doméstica, frequentemente praticados na clandestinidade, longe de testemunhas presenciais, exigir prova técnica ou testemunhal direta em todos os casos equivaleria, na prática, à inviabilização da tutela penal, o que não se coaduna com a finalidade protetiva da Lei nº 11.340/2006. Colaciono:

“É pacífica a jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal quanto ao fato de a palavra da vítima assumir especial relevo, sendo, inclusive, dispensável o exame de corpo de delito quando a narrativa da ofendida encontra amparo em outros elementos de prova.”
(AgRg no REsp n. 2.152.677/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 31/3/2026, DJEN de 7/4/2026.)

Assim, inexistindo contradições relevantes ou elementos capazes de infirmar a versão apresentada pela vítima, a qual se mostra coerente e corroborada por outros meios de prova, não há falar em dúvida razoável apta a ensejar a absolvição do acusado.

Outrossim, a ausência de laudo pericial não conduz, automaticamente, à absolvição do acusado. Com efeito, dispõe o art. 167 do Código de Processo Penal:

“Art. 167. Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.”

A interpretação sistemática do referido dispositivo, aliada à realidade dos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, conduz ao entendimento consolidado de que a prova pericial, embora relevante, não constitui elemento indispensável à comprovação da materialidade quando existirem outros meios de prova idôneos e coerentes.

Nesse contexto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que, em delitos dessa natureza, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, sobretudo quando prestada de forma firme, coerente e em consonância com os demais elementos coligidos aos autos. Nesse sentido:

“Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como fotografias e depoimentos de testemunhas. O conjunto probatório, que inclui declarações da vítima, depoimentos de testemunhas e fotografias das lesões, é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito, não havendo necessidade de laudo pericial específico.”
(REsp n. 2.095.713/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 6/12/2024.)

Dessa forma, plenamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, impõe-se a manutenção da condenação, afastando-se o pleito absolutório defensivo.

Da dosimetria penal.

Subsidiariamente, requer a redução da
pena aplicada
, com a consequente readequação da reprimenda, a fim de afastar a valoração negativa da circunstância judicial da personalidade, por carecer de respaldo no conjunto probatório dos autos.

A sentença recorrida, ao proceder à primeira fase da dosimetria, reconheceu como desfavorável a circunstância judicial da
personalidade
, fundamentando, de forma expressa, as razões de sua valoração negativa.

Com efeito, consignou o magistrado sentenciante que:

“(...) III. DOSIMETRIA

Destaco, preliminarmente, que a culpabilidade de um delito deva ser observada como fundamento e limite da pena. Assim, havendo nos autos elementos que indique ser o réu imputável, que atuou com consciência potencial de ilicitude de sua conduta, bem como de que tinha possibilidade e lhe era exigível atuar de outro modo, deve o mesmo ser condenado pela prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico.

Superada tal análise, passo a dosimetria da pena de R.R.G. nos termos dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, observando as três fases exigidas por lei.

a) Circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB (1ª fase): I - Culpabilidade: diversa da culpabilidade alhures mencionada, que se traduz como elemento do crime ou pressuposto da aplicação da pena. Conforme a teoria adotada pelo direito penal brasileiro, esta se relaciona à censura da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis no fato em análise. Nesse caso, entendo que a reprovabilidade é inerente ao tipo penal, razão pela qual deixo de valorá-la;

II – Antecedentes: o agente não ostenta condenações, razão pela qual não há o que valorar.

III - Conduta social: como não há dados concretos sobre esta circunstância, tenho-a por neutra;

IV - Personalidade: o acusado demonstrou ao praticar a ação criminosa seu caráter violento, possessivo e machista.

V - Motivos: entendo que os motivos são os inerentes ao tipo, agressão à mulher no contexto doméstico;

VI - Circunstâncias do crime: encontram-se relatadas nos autos, também entendo que não há o que valorar;

VII - Consequências do crime: não houve maiores consequências, pelo que deixo de valorá-las;

VIII - Comportamento da vítima: em nada contribuiu para a prática delitiva, razão pela qual tenho a presente circunstância como neutra;

Nessa medida, FIXO A PENA-BASE para R.R.G. em relação ao crime do art. 129, §9º do Código Penal em 10 (dez) meses de detenção.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes (2ª fase):

Quanto à 2ª fase do sistema trifásico de dosimetria adotado pela legislação criminal brasileira, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, sejam aquelas previstas na parte geral, na parte especial ou na legislação penal extravagante.

c) Causas de aumento e diminuição de pena (3ª fase):

Quanto à 3ª fase do sistema trifásico de dosimetria adotado pela legislação criminal brasileira, ausentes causas de aumento e diminuição de pena, sejam aquelas previstas na parte geral, na parte especial ou na legislação penal extravagante.

Pelo exposto, FIXO A PENA DEFINITIVA para, REINALDO REIS GOMES em relação ao crime do art. 129, §9º do Código Penal c/c a Lei nº 11.340/06, em 10 (dez) meses de detenção em regime aberto. (...)”.

A partir dessa fundamentação, passa-se à análise individualizada da vetorial do art. 59 do Código Penal.

- Personalidade

No que se refere à circunstância judicial da personalidade, não se vislumbram reparos a serem feitos na sentença.

O magistrado singular, amparado no conjunto probatório produzido nos autos, identificou traços de personalidade compatíveis com comportamento agressivo, de cunho possessivo e com viés machista.

Cumpre destacar que a valoração negativa da personalidade exige lastro em elementos concretos extraídos dos autos, não se admitindo fundamentação baseada em meras presunções ou conjecturas.

No caso em exame, tal exigência foi devidamente observada, porquanto os depoimentos colhidos evidenciam um padrão comportamental agressivo do réu, o qual se mostra compatível com a conclusão adotada pelo juízo de origem.

É este o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“É pacífica a jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal quanto ao fato de a palavra da vítima assumir especial relevo, sendo, inclusive, dispensável o exame de corpo de delito quando a narrativa da ofendida encontra amparo em outros elementos de prova.”
(AgRg no REsp n. 2.152.677/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 31/3/2026, DJEN de 7/4/2026.)

“A jurisprudência desta Corte permite a análise da personalidade do agente na dosimetria da pena a partir de elementos concretos, sendo desnecessário laudo psicológico específico para a valoração negativa, conforme entendimento consolidado.”
(HC n. 859.092/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 11/12/2024.)

Assim, tendo sido reconhecida
uma circunstância judicial desfavorável
, o magistrado aplicou a exasperação dentro desse parâmetro, de forma proporcional e fundamentada, sem qualquer excesso ou arbitrariedade.

Desse modo, verifica-se que a pena-base fixada em 10 (dez) meses de detenção se mostra em estrita observância aos princípios da legalidade, individualização da pena e proporcionalidade, bem como em consonância com a orientação jurisprudencial.

Portanto, a
sentença mostra-se adequada ao valorar
negativamente o vetor da personalidade, à luz do art. 59 do Código Penal, porquanto as peculiaridades do caso concreto revelam uma conduta mais gravosa que a ordinariamente prevista para o tipo penal de lesão corporal no âmbito da violência doméstica.

Assim, entendo que a sentença deve ser mantida também no tocante à dosimetria da pena.

Diante do exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença que condenou o réu
R. R. G.
pela prática do crime previsto no
art. 129, §9º, do Código Penal, c/c art. 7º da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)
, ao cumprimento da pena de
10 (dez) meses de detenção
, fixado o
regime inicial aberto
, sendo-lhe concedida a suspensão condicional da pena pelo período de 02 anos, nos termos do art. 77 do CP, mantidos todos os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém/PA, 28 de abril de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/05/2026